Tribunal: TJES
Processo: 0001473-58.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001473-58.2017.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOCA AUTO PECAS LTDA e outros
APELADO: JACOB COBRANCAS LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO REVEL – LIMITES DA ARGUIÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA
POR
DEFICIÊNCIA DE SUA FUNDAMENTAÇÃO –
PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – D
ANO MORAL – PESSOA JURÍDICA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SUA HONRA OBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DESCABIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
) Preliminar
em contrarrazões – Ilegitimidade ativa recursal
: diante da sentença desfavorável, foi interposto recurso por Noca Auto Peças Ltda. ME MEE – e não por Auto Center Diesel Eireli tal qual alegado nas contrarrazões – o que não descortina mácula, na medida em que “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar” (CPC/2015, art. 346, parágrafo único), no que se inclui a possibilidade de recorrer da sentença, desde que observe o prazo legal. Preliminar rejeitada.

2)
Conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o magistrado obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3)
Apenas há que se acolher assertiva de deficiência de fundamentação, por ter a sentença se fundado exclusivamente no laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, quando de tal proceder resultar comprometimento a respectiva defesa, o que não se verifica no caso concreto, em que o juiz verificou ter ocorrido defeito na prestação de serviços, a partir das conclusões alcançadas pelo perito, mas explicitou fundamentadamente as razões pelas quais o laudo pericial mereceria respaldo.

4
)
Os fundamentos da sentença seriam pertinentes para se acolher o pedido de ressarcimento por lucros cessantes que, na inicial, foi formulado pela autora em virtude do alegado prejuízo decorrente da paralisação do veículo para reparos em oficina, a saber, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) durante o período de aproximadamente 4 (quatro) meses em que esteve impedida de utilizar o veículo para realização de entregas.

5)
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

6)
Na extensa petição inicial, o douto advogado relata ter a parte autora sofrido tanto dano material, quanto dano moral, porém, se limita a expor os fatos e fundamentos jurídicos relacionados ao primeiro, quais sejam, o elevado gasto com a aquisição de peças para o veículo e os lucros cessantes advindos de sua paralisação para reparos em oficina, não mencionando possíveis máculas ao seu bom nome, reputação ou credibilidade diante da conduta das requeridas, como aconteceria, por exemplo, se comprovasse a perda de clientela – e consequente prejuízo ao seu bom nome e credibilidade – diante da impossibilidade de realizar entregas com o caminhão inativo, ou então, a superveniência de reclamações por impontualidade nas entregas, cancelamento de pedidos etc., em virtude do desfalque em sua frota de veículos.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Noca Auto Peças Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Hortifruti Jacob Ltda-ME
em seu desfavor e de
Contauto Continente Automóveis Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a 2ª requerida (ora apelante):
(i)
a ressarcir o valor desembolsado pela autora com a aquisição de novas peças (R$ 18.282,20), com o acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e incidência de correção monetária a contar da data do efetivo pagamento; e
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais à autora, esta fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária e acréscimo de juros moratórios desde a data do arbitramento.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por deficiência de fundamentação, por não terem sido enfrentados vários pontos relevantes para o deslinde da controvérsia;
(ii)
são desconhecidas as razões do convencimento do juiz, porquanto fundada a sentença exclusivamente nas conclusões da prova pericial, o que torna imperiosa a nulificação da sentença;
(iii)
foi incorretamente arbitrada indenização em favor da autora, dada a ausência de uma situação excepcional que enseje o reconhecimento de dano moral pela pessoa jurídica;
(iv)
a sentença nem sequer explicitou as razões pelas quais foi reconhecida a ocorrência de dano moral pela empresa apelada; e
(v)
a sentença deve ser anulada ou, na hipótese de ser mantida, reformada a fim de julgar improcedentes os pedidos.

Iniciemos pela preliminar arguida pela autora/apelada nas contrarrazões.

1. Ilegitimidade ativa recursal

De acordo com a autora/apelada
Hortifruti Jacob Ltda-ME
, a apelante não ostenta legitimidade para recorrer, uma vez que a requerida é a pessoa jurídica “
Noca Auto Peças Ltda
.”, CNPJ 28.507.903/0001-82, cuja revelia foi decretada no Juízo de 1º grau, ao passo que o recurso foi interposto pela pessoa jurídica “
Auto Center Diesel Eireli
”, CNPJ 09.060276/0001-30, que não integra a relação processual.

Não assiste razão à autora/apelada.

In casu
, foi decretada a revelia da 2ª requerida
Noca Auto Peças Ltda
. (fls. 179/180-v) que, nas razões recursais, não se insurge neste particular, com isso chancelando a correção da decisão saneadora que constatou a ausência de contestação aos pedidos por parte dessa pessoa jurídica.

Após, diante da sentença desfavorável, foi interposto recurso por
Noca Auto Peças Ltda. ME MEE
– e não por
Auto Center Diesel Eireli
tal qual alegado em sede de contrarrazões – o que não descortina mácula, na medida em que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
” (CPC/2015, art. 346, parágrafo único), no que se inclui, evidentemente, a possibilidade de recorrer da sentença, desde que observe o prazo legal.

Com isso, sendo desnecessárias outras considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Diante da revelia decretada, somente devem ser examinadas pelo Órgão ad quem, em sede de apelação interposta pelo revel, as matérias que correspondam a direito ou a fato superveniente, além daquelas que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressão autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342 do Código de Processo Civil.

De todo modo, o singelo recurso interposto pelo revel versa, tão somente, sobre dois pontos:
(i)
nulidade da sentença por deficiência de sua fundamentação; e
(ii)
ausência de caracterização de dano moral indenizável por parte da pessoa jurídica autora, os quais se inserem no espectro de abrangência da cognição a ser empreendida por este Órgão Colegiado.

Pois bem, não identifico o aventado vício na fundamentação, não se fazendo necessária a demonstração da distinção entre sentença desprovida de motivação e sentença que ostenta fundamentação sucinta, sendo que só na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

Na espécie, o ponto controvertido fixado foi “a existência de defeito na peça ‘eixo motor’” (fl. 180), cuja resolução, a toda evidência, demandava a produção de
prova técnic
a
, em seu recurso, sustenta a apelante que sua impugnação ao laudo pericial não teria sido devidamente valorada pelo juiz.

De fato, as razões de decidir contidas no édito sentencial estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas em prova pericial, cujo laudo foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o magistrado obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Diante disso, é perfeitamente admissível que o juiz, ao resolver os pontos controvertidos da demanda, busque exclusivamente no laudo pericial as razões para o seu convencimento, conforme infere do precedente a seguir:

“(...) II - Como consectário,
não há qualquer vedação legal à utilização de único laudo pericial pelo Magistrado como razão de decidir, com dispensa das demais provas produzidas nos autos, desde que a decisão seja devidamente fundamentada
(...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1107265/SP, rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 04/03/2010, DJe 26/03/2010)

Não se está afirmando, devo advertir, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Apenas há que se acolher assertiva de deficiência de fundamentação, por ter a sentença se fundado exclusivamente no laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, quando de tal proceder resultar comprometimento a respectiva defesa, o que não se verifica no caso concreto, em que o juiz verificou ter ocorrido defeito na prestação de serviços, a partir das conclusões alcançadas pelo perito, mas explicitou fundamentadamente as razões pelas quais o laudo pericial mereceria respaldo,
in litteris
:

“(...) De acordo com as informações prestadas pelo perito técnico, houve deslocamento significativo da engrenagem no eixo virabrequim, o que levou a falha de sincronia entre os eixos virabrequim e de comando de válvulas, acarretando o atropelamento de válvulas do motor.

Segundo se extrai do laudo pericial, para o correto funcionamento do motor é necessário o uso da calibração original (EV80045.01, EV80004.03 e EV80028). Contudo, através da análise técnica foi constatado que estava sendo utilizada a calibração emergencial sem parametrização original (CJ90038.16), isto é, sem a regulagem de fábrica para potência, rotação e outros parâmetros.

Assim, afirma o perito que o veículo ‘estava com a configuração adulterada, podendo alcançar potência e rotação superior ao delimitado pelo fabricante para essa aplicação do motor’ (fl. 286), tanto que, no último registro de ignição do motor, foi verificado que a rotação máxima atingida teria sido de 3.204 RPM, quando o limite é de apenas 2.520 RPM com carga e 2.650 RPM sem carga.

Informa, ainda, o perito, que, em razão da utilização inadequada da calibração, o motor não apresentava as regulagens de fábrica, que 'tendem a segurar’ o motor, cortar a injeção de combustível para que o limite de rotação e potência não seja ultrapassado, a fim de preservar a integridade dos componentes’ (fl. 287).

Daí já se extrai a seguinte conclusão: não foram verificados vícios de fabricação nas peças adquiridas pelo autor junto à primeira ré. E mais, ainda que não se possa afirmar, com certeza, quem foi o responsável pela calibração inadequada do motor, certo é que a segunda requerida é quem detinha o conhecimento técnico para uma correta averiguação da situação apresentada e indicação/ fornecimento dos serviços a serem realizados, como bem apontado pelo
expert,
à fl. 346.

Repise-se, nas palavras do perito, a segunda requerida possuía condições para evitar a ocorrência dos fatos narrados na inicial, pois ‘poderia utilizar da calibração adequada ao tipo de motor: EV80045, com parametrização de fábrica para regulagem de potência’ (fl. 291), especialmente caso fosse autorizada CUMMINS, utilizando-se de aparelho homologado e software original (fl. 340).

Identificada, portanto, defeito na prestação dos serviços prestados pela segunda requerida, que não apresentaram a qualidade técnica exigível.

Registre-se, ainda, embora a primeira requerida seja revendedora autorizada das peças dos veículos da marca FORD, a segunda requerida não consta como autorizada para prestação de serviços no sítio eletrônico da CUMMINS e, portanto, não há comprovação de que poderia ter realizado os reparos, sem prejuízo da garantia. Conforme o Manual de Garantia do Produto, acostado às fls. 158/162, a realização de reparos fora das oficinas do distribuidor FORD Caminhões gera o cancelamento da garantia do produto. Apesar de a segunda requerida alegar que é autorizada para prestação de serviços pela CUMMINS, não há comprovação documental idônea de que possua parceria vigente com a fabricante do motor para a realização de reparos.

Quanto a este ponto, anoto que em consulta ao sítio eletrônico da empresa fabricante, não vislumbrei a existência de registros em nome da segunda requerida, que me permitam afirmar que Nocar Auto Peças LTDA é autorizada pela CUMMINS para a realização de serviços em seus motores. Isto, em conjunto com as afirmações do perito, reforçam a existência de defeito na prestação do serviço fornecido pela segunda requerida, fato este que originou a necessidade de aquisição de novas peças pela parte autora.

E, ainda que não possa o autor se eximir da responsabilidade pela escolha da segunda requerida, diante de seu dever de realizar os reparos em oficina autorizada pela fabricante do veículo, não se pode desconsiderar que, como dito, o fato gerador da necessidade de aquisição de novas peças destinadas ao conserto do veículo se encontra na prestação de serviços realizada pela Nocar Auto Peças Ltda”.

(fls. 374v/375)

Portanto, da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir e, via reflexa, venha a dispensar as demais provas produzidas, desde que o faça de maneira fundamentada, o que considero ter ocorrido no caso concreto.

Na sequência, entendo ter razão a apelante no tocante ao dano moral.

Ao acolher o pleito indenizatório, salientou o douto magistrado sentenciante que “
tratando-se a autora de pessoa jurídica que necessita de veículo para transporte de mercadorias e levando-se em consideração o tempo de permanência do veículo em questão na oficina da segunda requerida para a solução dos problemas apresentados, aproximadamente 04 (quatro) meses, vislumbro sua ocorrência, entendendo adequada sua fixação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (fl. 375-v).

A meu ver, tais fundamentos seriam pertinentes para se acolher o pedido de ressarcimento por
lucros cessantes
que, na petição inicial, foi formulado pela autora em virtude do alegado prejuízo decorrente da paralisação do veículo para reparos em oficina, a saber, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) durante o período de aproximadamente 4 (quatro) meses em que esteve impedida de utilizar o veículo para realização de entregas.

Contudo, entendeu o juiz sentenciante pela improcedência de tal pedido por não ter sido produzida prova robusta a comprovar os alegados lucros cessantes (fl. 375-v), sem que houvesse a interposição de recurso pela parte autora.

Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a tutela da sua personalidade
está restrita
à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
.

Por todos:

“(...) 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral.

4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.

7.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)
.

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.

10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico.

11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.807.242/RS, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019, DJe de 22/08/2019)

Na extensa petição inicial, o douto advogado relata ter a parte autora sofrido tanto dano material, quanto dano moral, porém, se limita a expor os fatos e fundamentos jurídicos relacionados ao primeiro, quais sejam, o elevado gasto com a aquisição de peças para o veículo e os lucros cessantes advindos de sua paralisação para reparos em oficina,
n
ão
mencionando
possíveis máculas ao seu bom nome, reputação ou credibilidade em decorrência da conduta das requeridas
, como aconteceria, por exemplo, se comprovasse a perda de clientela – e consequente prejuízo ao seu bom nome e credibilidade – diante da impossibilidade de realizar entregas com o caminhão inativo, ou então, a superveniência de reclamações por impontualidade nas entregas, cancelamento de pedidos etc., em virtude do desfalque em sua frota de veículos.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
dou
provimento
parcial
apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais a fim de acrescentar o proveito econômico obtido pela apelante nesta Instância recursal (R$ 10.000,00) à base de cálculo da verba honorária a que a parte requerente foi condenada na sentença (R$ 37.030,74), que passa a ser de R$ 47.030,74 (quarenta e sete mil, trinta reais e setenta e quatro centavos).

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.